Tribunal: TJDFT
Processo: 0717979-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717979-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRAMACHO RACING LTDA, OLIVEIRA &amp; JOBIM LTDA - ME DECISÃO Homologo a desistência do recurso requerida pelo Distrito Federal (id. 43169912), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 6 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora